Tribunal: STF
Processo: Pet 14971
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de petição em que Araí de Mendonça Brazão Sociedade Individual de Advocacia apresenta notícia de descumprimento do Tema nº 309, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, por ato do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ourinhos/SP, que ingressou com ação civil pública por ato de improbidade administrativa (processo nº 1006140-02.2025.8.26.0408) contra si.
A peticionante relata que foi contratada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul para prestação de serviços técnicos jurídicos especializados entre 4/12/23 e 20/12/24, período em que Salma Aparecida Meroto Beffa exerceu o cargo de prefeita.
Narra que a contratação se deu mediante processo de licitação na modalidade carta convite, do qual participaram outros dois escritórios de advocacia. 
Diz que a licitação foi deflagrada por ter sido identificada a necessidade de contratação de serviços jurídicos externos, “a despeito de haver 02 procuradores jurídicos concursados, em razão da demanda jurídica em defesas da gestão junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pareceres em processos de licitação”. 
Registra que havia “significativo atraso no trâmite dos processos licitatórios, e os Procuradores Jurídicos realizavam somente a defesa do Município perante o Tribunal de Contas, não fazendo a defesa da Prefeita/Gestão”. 
Destaca também que o concurso para a contratação de procuradores está em questionamento por suposta fraude.
Alega, contudo, que o MPMA (6ª Promotoria da Comarca de Ourinhos) instaurou, a partir de denúncia/representação, procedimento de notícia de fato, no curso do qual foram encaminhadas justificativas da necessidade de contratação.
Informa que o MPMA ingressou com ação civil pública, imputando-lhe o ato de improbidade administrativa do art. 10, caput, da LIA e, alternativamente, do art. 11, inciso V, e requerendo a devolução dos valores pagos.
Consigna que a Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Ourinhos, para a qual a ação civil pública foi distribuída, deferiu a tutela de urgência para suspender o contrato da empresa Chorrola Apoio e Assessoria Administrativa Ltda., por entender que os serviços contratados eram típicos de servidores efetivos, não havendo possibilidade de contratação exterior.
Entende que a atuação do MPMA causou efeitos deletérios. 
Nesse contexto, assevera que uma contratação legítima foi questionada, sua reputação está sendo abalada injustamente e uma instabilidade jurídica foi instaurada.
Sustenta que houve ofensa às orientações do Tema 309. 
Nesse âmbito, afirma que a persecução foi instalada e conduzida sem qualquer lastro no dolo, produzindo efeitos concretos incompatíveis com a autoridade da decisão proferida no citado precedente.
Defende que houve o cumprimento de todos os requisitos exigidos para a contratação direta estipulados na tese do referido tema.
Pede a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da ação civil pública. 
Ao final pede que seja determinado o trancamento da ACP e assegurado à prefeitura de Ribeirão do Sul a liberdade administrativa de prosseguir em contratação de licitação dos serviços jurídicos.
Decido.
Cuida-se, na essência, de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no Tema nº 309 de repercussão geral.
No julgamento do referido tema, estiveram em discussão duas questões. Ao apreciar a primeira, o Supremo Tribunal Federal concluiu que, para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, o elemento subjetivo dolo é imprescindível. Nessa toada, assentou a Corte que é inconstitucional a modalidade culposa de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária.
Ao tratar da segunda questão, o Tribunal assentou a constitucionalidade dos arts. 13, inciso V, e 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde que, na contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), sejam observados os seguintes requisitos: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observando-se, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.
O julgamento foi assim ementado:

“Direito constitucional e administrativo. Improbidade administrativa. Necessidade de dolo. Inexigibilidade de licitação. Contratação pelos municípios de escritório de advocacia para patrocínio e defesa de causas perante os tribunais de contas estaduais. Requisitos. 
1. O ato de improbidade administrativa deve ser entendido como ato violador do princípio constitucional da probidade administrativa, ou seja, aquele no qual o agente pratica o ato violando o dever de agir com honestidade. Isso é, o agente ímprobo atua com desonestidade, ao que se conectam a deslealdade e a má-fé. 
2. Estando a desonestidade relacionada com o dolo, não é possível desvincular a improbidade administrativa, a qual depende da desonestidade, do referido elemento subjetivo, isso é, do dolo. Nessa toada, o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), sendo inconstitucional a modalidade culposa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, com sua redação originária. 
3. No que diz respeito aos arts. 13, inciso V, e 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, deve-se ter em mente, como bem apontou o Ministro Roberto Barroso, que a disciplina constitucional da advocacia pública (arts. 131 e 132 da CF) impõe que, em regra, a assessoria jurídica das entidades federativas, tanto na vertente consultiva como na defesa em juízo, caiba aos advogados públicos. Excepcionalmente, caberá a contratação de advogados privados, desde que plenamente configurada a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pelos membros da advocacia pública. 
4. Ainda em relação aos dispositivos mencionados, insta realçar que, mesmo que a contratação direta envolva atuações de maior complexidade e responsabilidade, é necessário que a Administração Pública demonstre que os honorários ajustados se encontram dentro de uma faixa de razoabilidade, segundo os padrões do mercado, observadas as características próprias do serviço singular e o grau de especialização profissional. 
5. Foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral: ‘a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores.’ 6. RE nº 610.523/SP julgado prejudicado e RE nº 656.558/SP ao qual se dá provimento, restabelecendo-se a decisão em que se julgou improcedente a ação” (RE nº 656.558/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/2/25).

O presente caso, contudo, se distancia do acima referido, impedindo a extensão dos efeitos pleiteada. 
Com efeito, o contrato mencionado nos presentes autos não decorreu de contratação direta por inexigibilidade de licitação. Rememore-se que, como indicado pela própria peticionante, seu contrato decorreu de licitação na modalidade carta convite.
Também é certo que pontos relevantes para a resolução da demanda exigem o revolvimento da causa à luz do conjunto fático-probatório.
Vale relembrar, nesse contexto, que, como relatou a própria peticionante, o MPMA ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa contra si com base em dois argumentos: 1) a licitação teria sido fraudada para favorecê-la, pois não houve a devida publicidade; 2) um impedimento artificial foi criado para a atuação dos procuradores do Município para a posterior contratação do escritório de advocacia. 
Anote-se, ainda que, como consta da petição inicial, o MPMA teria dito, na ação civil pública, que a peticionante “participou e sagrou-se vencedora de um certame (Carta Convite nº 05/2023) cujos vícios de publicidade eram flagrantes, beneficiando-se diretamente da ausência de competidores”.
Tampouco se verifica situação excepcionalíssima que atraia a competência originária da Corte para processar e julgar a presente petição, devendo a requerente valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para sua defesa.
Ante o exposto, nego seguimento à petição.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente